Tribunal: CARF
Processo: 10880.932372/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.932372/2017-49
ACÓRDÃO
1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE
DA
COBRANÇA.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCOMP.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
A cobrança de débitos confessados em Declaração de Compensação
(DCOMP) prescinde da formalização de Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento, uma vez que a própria declaração constitui confissão de
dívida. Rejeição da preliminar.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de realização de perícia contábil quando a matéria
fática puder ser comprovada por meio de prova documental já carreada
aos autos ou cuja apresentação incumbia à recorrente, não servindo a
diligência para suprir a inércia probatória da parte.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
PENDÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula
CARF no 177.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Embora a comprovação da retenção na fonte não dependa exclusivamente
do informe de rendimentos (Súmula CARF no 143), cabe ao contribuinte o
ônus de apresentar documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva
retenção sofrida.
ACÓRDÃO
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da cobrança e o pedido de perícia; e no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a glosa de R$ 7.540.041,67 referente às "Demais Estimativas
Compensadas".

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-062.042,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, no mérito, julgou
improcedente a Manifestação, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
08087.02966.281113.1.3.03-3520, transmitida em 28/11/2013, fls. 1.030/1.040,
relativa à compensação de débitos com Crédito de Saldo Negativo de CSLL do
período de 01/01/2012 a 31/12/2012. O crédito em valor original, que é o Saldo
Negativo de CSLL, é de R$ 1.643.619,50.
2. A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório proferido em
04/07/2017, fls. 1.041, nada reconheceu de direito creditório sobre o pedido de
crédito de saldo negativo de CSLL de R$ 1.643.619,50, referente ao ano-
calendário de 2012. O direito creditório não foi reconhecido em decorrência da
confirmação parcial pelo Sistema SCC das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP. Das estimativas compensadas, a contribuinte
informou R$ 20.396.999,89, porém o sistema confirmou apenas R$
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
3
12.856.958,22, e das retenções na fonte, a contribuinte informou R$ 340.089,25,
porém o sistema confirmou apenas R$ 339.318,59.
3. Como consequência do não reconhecimento do direito creditório, a
compensação declarada no PER/DCOMP no 08087.02966.281113.1.3.03-3520 não
foi homologada.
4. Valor devedor consolidado informado no despacho decisório é de R$
1.765.411,71 de principal, R$ 353.082,34 de multa de mora e R$ 767.424,47 de
juros.
5. Após ser cientificada do Despacho Decisório DERAT São Paulo, a contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/25. Em síntese, as
alegações apresentadas são as seguintes:
5.1. Declarou que CSLL retida na fonte no valor de R$ 770,66 não confirmado no
Despacho Decisório decorre dos contratos firmados pela requerente. Que está
buscando os documentos com as fontes pagadoras e que desde já protesta pela
juntada posterior de documentos. Aduziu que também poderá ser verificado
mediante perícia contábil que requereu
5.2. Aduziu, em preliminar, que o despacho decisório não é via competente para
exigência de tributo. Que, portanto, a exigência constante no presente despacho
decisório deve ser cancelado. Disse que o crédito tributário é constituído pelo
lançamento, atividade administrativa vinculada e obrigatória, conforme o art. 142
do CTN. Declarou que o artigo 9o do Decreto 70.235/72 estabelece que a
constituição do crédito tributário somente se verifica por meio da formalização de
Auto de Infração ou de Notificação de Lançamento. Apresentou acórdão do antigo
Conselho de Contribuintes nesse sentido.
5.3. Asseverou também, em preliminar, que a ausência de uma descrição clara e
precisa dos argumentos que fundamentaram a não homologação das
compensações realizadas pela Requerente acarretam a nulidade do despacho
decisório recorrido, por violação aos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto n°
70.235/72, e por cerceamento do direito de defesa da Requerente em violação ao
inciso LV do art. 5o da CRFB/88.
5.4. Declarou que as estimativas compensadas de CSLL devem compor as parcelas
de composição de crédito no momento da apuração do saldo negativo de CSLL,
independentemente da sua homologação, já que nos termos do artigo 74, §§ 6o e
7o, da Lei n° 9.430/96, caso as DCOMP's apresentadas não sejam homologadas,
eventuais débitos não recolhidos em razão da não homologação de
compensações serão cobrados diretamente pelas autoridades fiscais no âmbito
dos próprios processos administrativos originados a partir das DCOMP's. Citou
decisões do CARF e de DRJ favoráveis a ela. Citou ainda a Solução de Consulta
Interna no 18/2006.
5.5. Aduziu que a eventual não homologação das compensações de estimativas
mensais de CSLL de 2011, e a não confirmação dessas compensações de
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
4
estimativas mensais como parcelas de composição de crédito do PER/DCOMP em
questão acarretaria dupla cobrança da contribuinte.
5.6. Asseverou que nos termos dos artigos 156, inciso II, 74, §2o, da Lei n°
9.430/96, 108, do Decreto n° 7.574/2011; e 66, da IN/RFB n° 1.717/2017, até que
haja análise definitiva da compensação declarada, o crédito tributário está
extinto.
5.7. Declarou que nos termos dos artigos 151, inciso III, do CTN, a discussão
administrativa sobre a compensação suspende a exigibilidade dos débitos que
foram compensados. Que, por esse motivo, as compensações de estimativa
mensal de CSLL ainda não analisadas definitivamente pelas autoridades
administrativas não podem ser desconsideradas neste momento.
5.8. Aduziu que as parcelas não confirmadas de composição de crédito
informadas em PER/DCOMP se referem a PER/DCOMP que estão aguardando
julgamento em instâncias administrativas de sua manifestação de inconformidade.
Dos pedidos.
5.9. Foram apresentados os seguintes pedidos: a) a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até o julgamento da manifestação de inconformidade; b) a
realização de prova pericial contábil para comprovação do crédito pleiteado; c)
Sobrestamento do presente processo até que sejam analisadas definitivamente os
processos onde se discutem as compensações das estimativas mensais; d)
declaração de nulidade do despacho decisório; e) posterior juntada de novos
documentos; e) reconhecimento total do crédito tributário e a consequente
homologação total da compensação declarada.
6. É o relatório.

Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba
(PR), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PER/DCOMP ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS SEM LIQUIDEZ E CERTEZA.
INDEFERIMENTO
Ainda que os parágrafos 6o e 7o do art. 74 da Lei 9.430/1996 tenham previsão de
cobrança dos débitos não homologados, se estes não estiverem quitados, os
créditos carecem de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do CTN para
autorizar a compensação.
DECISÕES DE OUTRAS DRJ E DO CARF. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Somente as súmulas vinculantes do CARF podem vincular a decisão de turma de
DRJ.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
5
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT no 18/2006. INEXISTÊNCIA DA
VINCULAÇÃO.
Somente as soluções de consulta interna publicadas no sítio da Receita Federal, a
partir de 22/12/2014, são vinculantes. Dessa forma, a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006, que foi publicada em 13/10/2006 e que nem sequer foi
publicada no sítio da RFB, não é vinculante.
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA SUJEITA A RECLAMAÇÃO
OU RECURSO. OCORRÊNCIA.
Não é necessária a definitividade da decisão administrativa para considerar
ocorrida a condição resolutória da compensação prevista no §2o do art.74 da Lei
9.430/1996, já que mesmo uma decisão ainda sujeita a reclamação ou recurso já
torna o crédito tributário carente de liquidez e certeza, as quais são requisitos
exigidos pelo art. 170, caput, do CTN para autorizar a compensação.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS NÃO
HOMOLOGADAS. NÃO CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DE
CRÉDITO.
A suspensão de exigibilidade dos débitos de estimativas mensais compensadas
em razão da discussão administrativa não impede que as parcelas de composição
de créditos correspondentes a esses débitos sejam excluídos no cálculo do saldo
negativo de CSLL, pois a suspensão de exigibilidade evita a sua cobrança, mas não
evita a constituição do crédito tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade, se ao contrário do que alega a manifestante, o
despacho decisório traz enquadramento legal e descrição precisa e clara de que a
não homologação do PER/DCOMP é decorrente de confirmação parcial das
parcelas de composição de crédito relativas a estimativas mensais compensadas.
NULIDADE DA EXIGÊNCIA DE TRIBUTO. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o tributo exigido sem o lançamento, já que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, conforme parágrafo 6o do
art. 74 da Lei 9.430/1996.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Por ausência de previsão no ordenamento jurídico, o pedido de sobrestamento do
processo será indeferido.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
6
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO.
Verificada a inocorrência de nenhuma das condições que excepciona a juntada
posterior de documentos, o pedido será indeferido
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia que não resolve a questão essencial do litígio será indeferida por
desnecessidade.
PERÍCIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia não serve para retirar o ônus da contribuinte de apresentar
documentos comprobatórios junto com a manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-062.042,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Curitiba, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo os termos do
Despacho Decisório que negou a homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) no
08087.02966.281113.1.3.03-3520.
A controvérsia origina-se da apuração de um Saldo Negativo de CSLL, referente ao
ano-calendário de 2012, no valor original de R$ 1.643.619,50. A Recorrente utilizou-se do referido
crédito para pleitear a compensação de débito de IRPJ (PA Out/2013), no montante de R$
1.765.411,71.
A autoridade fiscal de origem, em sede de Despacho Decisório, após análise das
parcelas componentes do crédito, glosou valores informados pela contribuinte e concluiu pela
inexistência de saldo negativo disponível (R$ 0,00), resultando na não homologação da
compensação.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
7
De acordo com a Per/Dcomp, o direito creditório pleiteado compõe-se das
seguintes rubricas:
i) Pagamentos via DARF: R$ 14.304.231,73. Tal parcela foi integralmente confirmada
pela fiscalização;
ii) CSLL Retida na Fonte: Declarado R$ 340.089,25. Foi confirmado R$ 339.318,59, e
glosou-se de R$ 770,66, referente a duas fontes pagadoras.
iii) Demais Estimativas Compensadas: Declarado R$ 20.396.999,89, confirmado R$
12.856.958,22. A fundamentação da autoridade fiscal para a glosa de R$ 7.540.041,67 foi a de que
as DCOMPs utilizadas pela Recorrente para quitar tais estimativas encontravam-se pendentes de
homologação em processos administrativos apartados.
Em decorrência das referidas glosas, o Fisco apurou um total de antecipações
confirmadas de R$ 27.500.508,54. Sendo este valor inferior à CSLL Devida (R$ 33.397.701,38),
concluiu pela inexistência de saldo negativo.
A DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, manteve a glosa das
estimativas por ausência de liquidez e certeza (Art. 170 CTN) e a glosa das retenções por preclusão
probatória.
Inconformada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário, arguindo
preliminares de nulidade da cobrança e pedido de perícia e, no mérito, pugnando pelo
afastamento de ambas as glosas.
DAS PRELIMINARES
Da Nulidade da Cobrança (Ausência de Auto de Infração)
A Recorrente sustenta que a cobrança é nula, pois o Despacho Decisório não seria o
instrumento competente para exigir o tributo, sendo necessária a formalização de um Auto de
Infração ou Notificação de Lançamento (Art. 142 do CTN).
A preliminar não prospera. Conforme se depreende dos autos, em nenhum
momento o Fisco realizou lançamento tributário de ofício, nos termos do art. 142 do CTN.

Com efeito, a análise fiscal não promoveu qualquer glosa de despesas ou acréscimo
de receitas tributáveis para majorar o tributo devido (a CSLL de 2012). Pelo contrário, a análise
partiu integralmente dos valores declarados pelo próprio contribuinte em suas obrigações
acessórias.
Conforme se verifica no Despacho Decisório, a autoridade fiscal adotou como
incontroverso o valor da CSLL devida (R$ 33.397.701,38) informado pela Recorrente, limitando sua
análise a verificar a suficiência das antecipações (créditos) que compunham o Saldo Negativo.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
8
Portanto, não se tratando de constituição de ofício de crédito tributário, mas sim de
análise de um pedido de compensação formulado pelo contribuinte, a preliminar deve ser
rejeitada.

Do Pedido de Perícia
A Recorrente reitera, em seu Recurso Voluntário, o pedido de realização de prova
pericial contábil, pleito que já havia sido formulado em sua Manifestação de Inconformidade e que
foi indeferido pela DRJ, por considerá-lo prescindível e inapto a reverter o ônus probatório da
contribuinte. Veja-se os termos:
"32. Por meio da perícia, a manifestante afirmou que quer comprovar o seu
direito creditório, porém o fato é que o reconhecimento do direito creditório
referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012, está na pendência
de julgamento das instâncias administrativas, porque são estas que irão dizer se
as estimativas mensais compensadas que compõe as parcelas de composição de
crédito do PER/DCOMP serão consideradas homologadas ou não. Veja-se que o
art. 18, caput, do decreto 70.235/1972 prevê indeferimento de perícia quando
prescindível: Art. 18. A autoridade julgadora [...] indeferindo as que considerar
prescindíveis... [...]
33. No presente caso, não sendo a perícia solicitada pela contribuinte que irá
dirimir a questão das compensações das estimativas mensais, ela será indeferida
por desnecessidade.
34. O pedido de perícia para comprovação da retenção da CSLL também será
indeferido, porque a perícia não serve para retirar o ônus da contribuinte de
juntar documento hábil, no caso a Declaração de Retenção na Fonte, no momento
do protocolo da manifestação de inconformidade."
Também compreendo que a diligência seja desnecessária. De fato, a diligência não
se presta a produzir prova por quaisquer das partes, ou seja, não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
No caso das retenções não confirmadas, se a Recorrente não possui, por exemplo,
todos os informes de rendimentos, poderia se utilizar de outros meios de prova admitidos, como
extratos bancários comparados com as faturas emitidas, ou seus próprios registros contábeis,
como o Livro Razão. Se não o faz, deve suportar o ônus de sua omissão, no caso, o indeferimento
da parcela corresponde no cômputo do direito creditório que alega possuir.
Logo, indefere-se o pedido.
DO MÉRITO
No mérito, a controvérsia cinge-se em definir se as duas glosas efetuadas pela
fiscalização devem ser mantidas.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
9
Para a correta compreensão da lide, recorde-se os valores que formam o Saldo
Negativo de CSLL pleiteado: a) valor Devido pela Contribuinte (Débito): CSLL Devida (AC-2012): R$
33.397.701,38. Este valor é incontroverso; b) valores Pagos/Retidos (Créditos): Total apurado pela
Recorrente: R$ 35.041.320,87, composto por:
i) Pagamentos de Estimativas via DARF: Valor: R$ 14.304.231,73 (Incontroverso,
confirmado pela DRJ);
ii) Retenções na Fonte: Valor Declarado: R$ 340.089,25 (Controvérsia sobre a glosa
de R$ 770,66);
iii) Pagamentos de Estimativas via Compensação (DCOMP): Valor Declarado: R$
20.396.999,89 (Controvérsia sobre a glosa de R$ 7.540.041,67).
Passo a analisar as duas parcelas controversas:

Glosa das Estimativas Compensadas
A sistemática de apuração da CSLL pelo lucro real anual permite que o contribuinte
deduza do imposto apurado no ajuste os valores recolhidos a título de estimativa. A DRJ
fundamentou a glosa na premissa de que a pendência de julgamento nos processos das DCOMPs
de origem (listadas na Tabela 2 do Acórdão DRJ) retirava a "liquidez e certeza" da quitação das
estimativas, conforme Art. 170 do CTN .
Contudo, este entendimento foi superado e está pacificamente consolidado no
âmbito deste Conselho pela Súmula CARF no 177, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 177: "Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação."
O racional da Súmula, amparado também pelo Parecer Normativo COSIT no 2/2018,
é evitar o bis in idem (dupla oneração), como bem alegado pela Recorrente.
A cobrança de débitos relativos a estimativas quitadas por DCOMP não homologada
deve ocorrer no âmbito do processo administrativo autônomo que analisa o respectivo
PER/DCOMP, e não pela via da glosa no Saldo Negativo do período de ajuste.
Ao glosar a estimativa neste processo, a autoridade fiscal estaria, de forma
transversa, cobrando o débito que é objeto de discussão em outro feito. Caso a decisão de não
homologação naqueles processos se torne definitiva, a Fazenda cobrará o débito confessado na
DCOMP de origem. Se a glosa neste processo for mantida, o contribuinte será penalizado
duplamente: com a redução de seu saldo negativo (neste processo) e com a cobrança do débito da
estimativa (no outro processo).
Portanto, na data do ajuste anual (31/12/2012), as estimativas confessadas via
DCOMP estavam regularmente extintas para fins de apuração do saldo anual, devendo compor o
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
10
Saldo Negativo de CSLL. A discussão sobre a validade dos créditos de origem daquelas DCOMPs
deve ser travada exclusivamente nos respectivos processos.
Dessa forma, a glosa de R$ 7.540.041,67 da apuração do Saldo Negativo de
CSLL/2012 deve ser afastada, em aplicação direta da Súmula CARF no 177.

Glosa das Retenções na Fonte
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. A controvérsia refere-se ao valor de R$
770,66 em retenções de CSLL que não foram confirmadas pela fiscalização.
A discussão em torno dos comprovantes de retenções na fonte ganhou novos
contornos com a edição da Súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com tal verbete, qualquer meio
em direito admitido é hábil para fins do direito pleiteado da parcela retida:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Embora o verbete trate do Imposto de Renda, seu racional probatório aplica-se
perfeitamente à CSLL. Assim, firmou-se neste Conselho o entendimento de que os informes de
rendimentos não são os únicos documentos hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando ao
contribuinte comprovar seu direito a partir de outros elementos admitidos em direito.
Contudo, esta prova não pode se basear exclusivamente em documentos
produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte. Diversos outros documentos considerados
hábeis e idôneos têm servido como meio de prova da retenção, aceitos por este Colegiado, tais
como cópias das notas fiscais emitidas acompanhadas do respectivo Livro Razão (onde se verifica a
contabilização da retenção como um ativo a recuperar) ou dos extratos bancários (onde se verifica
o recebimento do valor líquido).
No caso em tela, a Recorrente adota uma postura de inércia probatória. Tanto em
sua Manifestação de Inconformidade quanto no presente Recurso Voluntário, limitou-se a alegar
que "ainda está buscando os demais documentos" com as fontes pagadoras e "desde já protesta
pela posterior juntada dos documentos".
Ora, a Recorrente não apenas deixou de apresentar o conjunto probatório mínimo,
como não apresentou prova alguma. Caberia à Recorrente o ônus da prova, nos termos da
legislação do processo administrativo. E, como visto, não o fez de forma cabal.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não apresentou nenhuma prova
suficiente para o reconhecimento da parcela adicional de CSLL retida na fonte, não há o que se
reformar na decisão recorrida. A glosa de R$ 770,66 deve ser mantida.

Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.952 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932372/2017-49
11
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade da cobrança e o
pedido de perícia, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para: a. afastar a glosa de R$
7.540.041,67 referente às "Demais Estimativas Compensadas"; e b. manter a glosa de R$ 770,66
referente às "Retenções na Fonte", por ausência de comprovação;
Por consequência, reconhecer o direito creditório da Recorrente ao Saldo Negativo
de CSLL do AC-2012 no valor original de R$ 1.642.848,83, e determinar a homologação das
Dcomps, até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1104
DF CARF MF
Original